Tribunal: TJDFT
Processo: 0037695-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037695-06.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: HAIDEE DE SOUZA NEVES, ADRIANA PEREIRA, ADRIANA PEREIRA, ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS, AMADOR EUSTAQUIO GONCALVES MAGELA, CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS, FERNANDO ANDRE PEREIRA, FERNANDO ANDRE PEREIRA TEIXEIRA, GILMAR MOREIRA DOS SANTOS, GILMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, IRENE MOREIRA DOS SANTOS, JOSE ANTONIO DOS SANTOS, MARIA FERNANDA TEIXEIRA, MARIA PEREIRA DA COSTA DE MELO, ZARIFE DO ESPIRITO SANTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE ÁREA PÚBLICA. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. QUESTÃO DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. SENTENÇA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO MÁXIMA. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. A coisa julgada é pressuposto processual negativo e, sempre que constatada, impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 2. “A objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas qual se deduza pretensão substancialmente contraditória contra anterior coisa julgada material.” (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.294). 3. No caso dos autos, estabilizou-se a questão fático-jurídica com relação a existência de condomínio pro indiviso do terreno, isto porque, na oposição apresentada pela TERRACAP em desfavor da autora em processo anterior, tal pretensão foi rechaçada, sob o pálio de que a área pública não se confundiria com aquela fração descrita pela apelante. 4. Apesar de existir identidade de ações, a sentença anterior deu solução sobre conflito envolvendo o condomínio pro indiviso, logo essa questão não pode ser novamente ventilada pela TERRACAP em novo processo, ainda que, agora, na qualidade de litisconsorte passivo. 5. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC). 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A recorrente alega violação aos artigos 183, §3o, e 191, ambos da Constituição Federal, e 102 do Código Civil, asseverando que, comprovada a natureza pública do imóvel objeto dos autos, impossível o reconhecimento da usucapião. No aspecto, colaciona julgados do STJ e do TJDFT com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Os recorridos, em contrarrazões pedem a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em relação à indicada afronta aos artigos 183, §3o, e 191, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.). Também não merece seguir o especial, seja quanto à apontada violação ao artigo 102 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão, a saber: “Portanto, estabilizou-se a solução jurídica de que a pretensão de oposição intentada pela TERRACAP em desfavor da autora é improcedente pelo fato de que a área pública não se confundiria com aquela descrita pela apelante. O julgamento de improcedência dos pedidos nestes autos, baseado apenas no fato de que o condomínio seria pro indiviso e que a área pública (3,32% do total) impediria a pretensão de usucapião, feriu a coisa julgada, uma vez que o conflito de interesses acerca dessa fração menor estava resolvido nos autos da oposição.” (id 30193922, pág. 8). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.789.899/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). Ainda quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que, em relação aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, incide o veto do enunciado 13 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé, formulado pelos recorridos, a medida extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência, razão pela qual não o conheço. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012